Tribunal: TJDFT
Processo: 0728493-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO FORMULADO PELOS 2o E 3o RECORRENTE. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS RÉUS CONCORRERAM PARA A INFRAÇÃO PENAL. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O CRIME FOI PRATICADO POR MAIS DE UMA PESSOA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESPROPORÇÃO DAS PENAS-BASE. REDUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Confirma-se a condenação dos três recorrentes pela prática do delito de associação criminosa, diante da prova de que se associaram para realizar crimes, especialmente para a prática de delitos de furto de residências em regiões nobres da Capital Federal.
2. Não existindo nos autos prova segura de que os segundo e terceiro recorrentes concorreram para a prática do crime de furto apurado nos autos, impõe-se a absolvição.
3. Exclui-se a qualificadora do concurso de agentes, quanto ao delito de furto, se não há elementos probatórios indicando que o crime foi praticado por mais de uma pessoa.
4. Afasta-se a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, em relação ao delito de associação criminosa, uma vez que a atuação constante do grupo criminoso é inerente ao próprio tipo penal.
5. O primeiro recorrente foi considerado primário e de bons antecedentes. Os crimes pelos quais foi condenado não foram praticados com violência ou grave ameaça e o réu teve em seu desfavor avaliada apenas as consequências do crime de furto, fazendo jus, assim, à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.
6. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para: a) absolver os segundo e terceiro recorrentes em relação ao crime de furto, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal; b) afastar a qualificadora do concurso de agentes no crime de furto, em relação ao primeiro recorrente; c) afastar a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime em relação ao crime de associação criminosa, para todos os réus; d) reconhecer a desproporção das penas-base dos crimes de furto e associação criminosa, ficando o primeiro recorrente condenado nas sanções dos artigos 155, § 4o, inciso I, e 288, ambos do Código Penal, reduzindo-se a pena total de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa, para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 (onze) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito; o segundo recorrente, condenado nas sanções do artigo 288 do Código Penal, reduzindo-se a pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto; e o terceiro recorrente, condenado nas sanções do artigo 288 do Código Penal, reduzindo-se a pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa, para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.